Tribunal: STF
Processo: ARE 1374725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA.Pretensão a postergação do cumprimento das obrigações e do pagamento dos créditos tributários de ICMS, enquanto perdurar a situação de emergência, em razão da pandemia de COVID-19. Impossibilidade. Ausência de previsão em lei específica. Art. 152, parágrafo único, do CTN. Concessão que não se justifica, sob pena de grave lesão à ordem pública, à economia e à segurança pública, além de importar em incursão do Judiciário em seara afeta a outros Poderes de Estado. Precedentes e orientação da Presidência desta Corte. Ausência de direito líquido e certo.Ordem denegada. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 3º; 5º, caput; 145, § 1º; 150, II, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A moratória individual somente poderia ser concedida pela autoridade administrativa, precedida por



    autorização legal, hipótese que não se verifica no caso concreto.De outra ponta, as disposições previstas nos convênios nºs 169/17 e 181/2017 do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ não podem ser aplicadas à pandemia do COVID-19, vez que não contemplaram as peculiaridades do atual cenário econômico mundial.Ainda, o Decreto Estadual nº 64.879/2020ao decretar o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo decorrente da pandemia do COVID-19, em seu artigo 5º, parágrafo1º, estabeleceu a suspensão de atos de protesto como medida para mitigar os efeitos da pandemia: “Art. 5º A fim de mitigar as consequências econômicas da pandemia a que alude o artigo 1º: I - a Procuradoria Geral do Estado suspenderá, por 90 (noventa) dias, os atos destinados a levar a protesto débitos inscritos na dívida ativa; (...)”.E tendo o Estado de São Paulo, nesse momento emergencial, editado normas prevendo a suspensão do protesto de certidões de dívida ativa (Portaria SubG CTF-2, de19.03.2020) e a prorrogação dos efeitos das Certidões Positivas com Efeitos de Negativa (Resolução Conjunta SFP/PGE 1, de02.04.2020), mostrou-se atuante para enfrentamento da crise(atividade típica deste), de modo, a afastar a atuação do Poder Judiciário, que como se sabe, não pode adentrar no mérito administrativo quanto à arrecadação de tributos, mesmo porque constitui importante fonte de renda para o combate da pandemia e respectivos reflexos. De outra ponta, saliente-se que a Fazenda Estadual formulou pedidos de suspensão dos efeitos das medidas liminares deferidas nos autos dos mandados de segurança nºs10616209-67.2020.8.26.0000, 1017981-65.2020.8.26.0053,1018097-71.2020.8.26.0053, 1018234-53.2020.8.26.0053,1005479-68.2020.8.26.0482, 1006496-79.2020.8.26.0405 e1003325-54.2020.8.26.0037, o que foi deferido pelo Eminente Presidente deste E. Tribunal de Justiça que estabeleceu que:“Forçoso reconhecer que as decisões liminares proferidas nos mandados de segurança especificados têm nítido potencial de risco à ordem administrativa, na medida em que ostentam caráter de irreversibilidade em tema de competência primordialmente atribuída ao Poder Executivo, além de criarem embaraços e dificuldades ao adequado exercício das funções típicas da Administração pelas autoridades legalmente constituídas, comprometendo a condução coordenada e sistematizada das ações necessárias à mitigação dos danos provocados pela COVID-19.Embora estejam pautadas em efetiva preocupação com o atual cenário mundial, as decisões desconsideraram que a redução na arrecadação dos impostos pelo Estado interfere diretamente na execução dasmedidas necessárias à contenção da pandemia de COVID-19. (...)É importante dizer: não foram poucas as providências adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo para mitigação de danos provocados pela pandemia de COVID-19, tudo com vistas a evitar o contágio, a preservação da vida e da economia, ameaçadas de continuidade caso mantidas as liminares deferidas.Neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, considerando todos os esforços envidados hora a hora pelo Estado, decisões isoladas, que caracterizam redução drástica na arrecadação do Estado, têm o potencial de promover a desorganização administrativa, obstaculizando o pronto combate à pandemia. A despeito da induvidosa seriedade do momento atual, devastador e intranquilo, não há mínima indicação de que o Estado esteja sendo omisso quanto ao combate à pandemia de coronavírus.Por estar munido de conhecimento técnico abalizado e deter o controle do erário, o Estado de São Paulo, pelo Poder Executivo, tem as melhores condições e os melhores critérios para deliberar acerca do tema, de forma coerente com a capacidade contributiva de cada empresa segundo seu âmbito de atuação.Em suma, sem que se caracterize mínima omissão,é certo que a coordenação das ações de combate ao estado de calamidade -inclusive no que se refere a iniciativa de propor alterações legislativas - cabe ao Poder Executivo, que, com decisões e atos complexos, tem aplicado política pública voltada ao combate efetivo do mal que a todos aflige e de suas consequências econômico-financeiras.Ademais, não tem sentido determinar medidas da alçada de outro poder do Estado com fundamento apenas na discordância unilateral acerca da forma e do tempo de agir, até porque, em momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, decisões isoladas têm o potencial de promover a desorganização administrativa.A intenção dos magistrados foi a melhor possível,é inegável. De encômios são merecedores todos os que buscam, no Poder Judiciário, soluções aptas à superação do difícil e inédito panorama.Entrementes, o momento atual exige calma. A coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo, é imprescindível. Somente uma organização harmônica e coerente ensejará a adoção das medidas necessárias e abrangentes. Daí a imperiosa suspensão das decisões liminares, que ora determino. (...). (TJSP; Suspensão de Liminar nº 2066138-17.2020.8.26.0000;Relator (a): Geraldo Francisco Pinheiro Franco; Órgão Julgador: Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 08/04/2020; Data de Registro: 08/04/2020).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente